Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviada por Roberto Etevaldo Moreira e Rosana Cristina Batista Moreira em face da decisão que, nos autos da ação anulatória que manejam em desfavor dos agravados – Espólio de Alinor Moreira e Imobiliária Monte Carlo Ltda. –, acolhendo o pedido de emenda à petição inicial, indeferira a antecipação de tutela que reclamaram objetivando (i) a suspensão do cumprimento de sentença no 0713493-38.2017.8.07.0001, manejado pelo primeiro agravado em desfavor do primeiro agravante; (ii) a desconstituição da imissão na posse da derradeira agravada no imóvel situado na SHIS QI 27, Conjunto 11, Casa 04, Lago Sul/DF, restituindo-se ao primeiro agravante a posse do bem; (iii) a cominação de obrigação à derradeira agravada proibindo-a de alienar, ceder, emprestar ou alugar o imóvel nomeado; (iv) o depósito do valor relativo à meação do cônjuge do primeiro agravante do produto obtido com a alienação em hasta pública do imóvel individualizado; e, outrossim, (v) a suspensão do atos de avaliação e expropriação do veículo Ford/Lincoln, placa HUX 7289/DF, de titularidade da derradeira agravada. Segundo o provimento guerreado, a arrematação do imóvel situado na SHIS QI 27, Conjunto 11, Casa 04, Lago Sul/DF, afigura-se irretratável, diante da assinatura do auto de arrematação pelo juízo, pelo arrematante e pelo leiloeiro. Pontuara o julgado que, dessa forma, resta assegurado aos agravantes apenas eventual direito indenizatório, não sobejando possível, portanto, a suspensão do cumprimento de sentença, “pelo simples fato que não se verifica possibilidade de danos adicionais ao direito dos autores, caso aguardem a decisão definitiva[1].” Assentara a decisão arrostada, outrossim, que as demais nulidades apontadas pela petição de emenda à inicial foram analisadas nos autos do cumprimento de sentença pela decisão que indeferira a objeção de pré-executividade formulada pelos filhos do primeiro agravante alegando idênticas questões, “sendo clara a referida decisão no sentido de não acolhimento das alegações, o que revela a falta de probabilidade do direito autoral[2].” Assinalara, alfim, que ressoa inviável a desconstituição da imissão na posse da derradeira agravada no imóvel nomeado, por se tratar a hipótese de cumprimento de sentença em curso há mais de uma década, devendo ser assegurado o interesse do credor. Não se conformando, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicaram. Como estofo da pretensão reformatória que veicularam, informaram inicialmente que fora assegurado ao primeiro agravante os benefícios de justiça gratuita, estando pendente de análise o pedido dos beneplácitos da gratuidade judiciária em relação à segunda agravante. Noticiaram que a segunda agravante é solteira, encontra-se desempregada e possui filho de 1 (um) ano de idade, não se encontrando em condições de prover os emolumentos derivados da ação que manejaram e certamente será agraciada com a benesse. Postularam, então, o recebimento do presente agravo de instrumento, ainda que não tenham realizado o pagamento das custas correlatas. Quanto ao mérito, esclareceram que são respectivamente irmão e sobrinha do extinto Alinor Moreira, atualmente substituído processualmente por seu espólio. Observaram que, diante do falecimento da genitora do primeiro agravante e primeiro agravado – Sra. Rosa Moreira –fora promovida a partilha dos bens deixados pela falecida nos autos da ação de inventário no 2005.01.1.009958-6. Explicaram que, após o término da ação de inventário, o. Alinor Moreira ajuizara em desfavor do primeiro agravante ação de cobrança no 2006.01.1.125898-3 almejando sua condenação ao pagamento da quantia que individualizara, sob o fundamento de que não lhe fora repassado a verba obtida com a venda do imóvel partilhado nos autos da ação de inventário indicada – processo no 2005.01.1.009958-6. Assinalaram que aludido pedido fora acolhido e o primeiro agravante fora condenado ao pagamento da importância de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Destacaram que, após o trânsito em julgado da condenação, o primeiro agravado deflagrara o respectivo cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia história de R$1.030.085,56 (um milhão, trinta mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Registraram que, durante o itinerário do cumprimento de sentença, fora penhorado o imóvel situado na SHIS QI 27, Conjunto 11, Casa 04, Lago Sul/DF, que, posteriormente, restara arrematado, em leilão judicial, pela derradeira agravada, que atualmente detém a posse direita do bem. Defenderam que, contudo, o cumprimento de sentença padece de inúmeras nulidades. Destacaram que o cumprimento de sentença fora deflagrado mais de 1 (um) ano depois do trânsito em julgado, razão pela qual deveria o primeiro agravante ser intimado pessoalmente, conforme previsto no artigo 513, §4o do CPC, o que não ocorrera, tendo em vista que sua intimação fora realizada via Diário de Justiça, na pessoa do advogado que o patrocinara na fase cognitiva. Pontuaram que, muito antes da deflagração do cumprimento de sentença o primeiro agravante já havia revogado a procuração outorgada ao seu antigo patrono, ficando patente que o cumprimento de sentença não fora deflagrado legitimamente. Pontificaram que, diante da nulidade da intimação pessoal do primeiro agravante, não puderam participar do executivo, o que ensejara a penhora e posteriormente a alienação, em leilão judicial, do imóvel situado na SHIS QI 27, Conjunto 11, Casa 04, Lago Sul/DF. Aduziram que o imóvel, em verdade, não poderia sequer ter sido penhorado, por se tratar de bem de família. Assinalaram que essa circunstância (bem de família) fora reconhecida nos autos da ação no 2015 00 2024906-3, manejada por terceiros em desfavor do primeiro agravante, sobejando inexorável a nulidade dos atos de constrição e expropriação do imóvel. Asseveraram que, demais disso, o imóvel fora objeto de doação promovida pelo primeiro agravante aos seus filhos. Mencionaram que a legalidade da doação fora reconhecida nos autos do cumprimento de sentença no 2011.01.1.107252-5, manejado em desfavor do agravante pela advogada que patrocinara o extinto Alinor Moreira nos autos da ação de cobrança almejando o recebimento dos honorários advocatícios. Acentuaram que a decisão que reconhecera a nulidade da doação, mediante o reconhecimento de fraude à execução, afigura-se ilegítima, porquanto o cônjuge do primeiro agravado e co-proprietária do imóvel não fora intimada para se manifestar nos autos do cumprimento de sentença e defender a inexistência da fraude à execução. Ressaltaram que, nesse contexto, a penhora e posterior alienação do imóvel individualizado padecem de nulidade insanável, pois alcançara bem de família e violara a segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada. Realçaram, demais disso, que o agravante e seu cônjuge não foram intimados da penhora, sobejando inexorável, sob essa ótica, a nulidade da arrematação e do cumprimento de sentença. Alegaram que foram realizadas diligências volvidas à intimação do primeiro agravante e de seu cônjuge poucos dias antes da data designada para o leilão do imóvel, realizando-se a citação por ora certa do cônjuge do primeiro agravante, na pessoa de uma vizinha do casal, há menos de 3 (três) dias da hasta pública. Afirmaram que, demais disso, a publicação do edital ocorrera 4 (quatro) dias antes da data designada para realização da hasta pública, o que enseja nulidade à arrematação, por violação ao disposto nos artigos 887, §1o e 889, ambos do estatuto processual. Aduziram, ainda, que a avaliação do imóvel fora equivocada e, conforme certidão confeccionada pela oficiala de justiça avaliadora, sequer adentrara ao bem antes de promover a avaliação, não havendo qualquer elemento hábil a justificar o valor apurado. Argumentaram que a avaliação do imóvel promovida pela oficiala de justiça avaliadora, no montante de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), não retrata a realidade, pois, o imóvel alcança a cifra superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Sustentaram que, diante da exiguidade do prazo entre a publicação do edital de hasta pública e a data designada, compareceram poucos interessados na arrematação, o que contribuíra para que o imóvel fosse alienado por preço vil de R$ 1.230.000,00 (um milhão, duzentos e trinta mil reais). Defenderam que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviada por Roberto Etevaldo Moreira e Rosana Cristina Batista Moreira em face da decisão que, nos autos da ação anulatória que manejam em desfavor dos agravados – Espólio de Alinor Moreira e Imobiliária Monte Carlo Ltda. –, acolhendo o pedido de emenda à petição inicial, indeferira a antecipação de tutela que reclamaram objetivando (i) a suspensão do cumprimento de sentença no 0713493-38.2017.8.07.0001, manejado pelo primeiro agravado em desfavor do primeiro agravante; (ii) a desconstituição da imissão na posse da derradeira agravada no imóvel situado na SHIS QI 27, Conjunto 11, Casa 04, Lago Sul/DF, restituindo-se ao primeiro agravante a posse do bem; (iii) a cominação de obrigação à derradeira agravada proibindo-a de alienar, ceder, emprestar ou alugar o imóvel nomeado; (iv) o depósito do valor relativo à meação do cônjuge do primeiro agravante do produto obtido com a alienação em hasta pública do imóvel individualizado; e, outrossim, (v) a suspensão do atos de avaliação e expropriação do veículo Ford/Lincoln, placa HUX 7289/DF, de titularidade da derradeira agravada. Segundo o provimento guerreado, a arrematação do imóvel situado na SHIS QI 27, Conjunto 11, Casa 04, Lago Sul/DF, afigura-se irretratável, diante da assinatura do auto de arrematação pelo juízo, pelo arrematante e pelo leiloeiro. Pontuara o julgado que, dessa forma, resta assegurado aos agravantes apenas eventual direito indenizatório, não sobejando possível, portanto, a suspensão do cumprimento de sentença, “pelo simples fato que não se verifica possibilidade de danos adicionais ao direito dos autores, caso aguardem a decisão definitiva[3].” Assentara a decisão arrostada, outrossim, que as demais nulidades apontadas pela petição de emenda à inicial foram analisadas nos autos do cumprimento de sentença pela decisão que indeferira a objeção de pré-executividade formulada pelos filhos do primeiro agravante alegando idênticas questões, “sendo clara a referida decisão no sentido de não acolhimento das alegações, o que revela a falta de probabilidade do direito autoral[4].” Assinalara, alfim, que ressoa inviável a desconstituição da imissão na posse da derradeira agravada no imóvel nomeado, por se tratar a hipótese de cumprimento de sentença em curso há mais de uma década, devendo ser assegurado o interesse do credor. Não se conformando, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicaram. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório, seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença aviado pelo primeiro agravado em desfavor dos agravantes, tendo em vista que, sob a ótica dos agravantes, subsistem várias ilegalidades havidas durante o itinerário procedimental, padecendo o executivo de nulidade insanável, devendo, portanto, ser desconstituído, ao final, todos os atos expropriatórios anteriormente praticados. Emoldurada a matéria controversa, infere-se que a pretensão reformatória carece de lastro material, pois a lide principal, em verdade, contempla, inclusive, pedido aviado em sede inadequada e inteiramente inapropriada. Vejamos. Em consonância com o que se extraí dos autos da ação principal, os agravantes aviaram em desfavor dos agravados ação anulatória almejando, em sede de antecipação de tutela, (i) a suspensão do cumprimento de sentença no 0713493-38.2017.8.07.0001, manejado pelo primeiro agravado em desfavor do primeiro agravante; (ii) a desconstituição da imissão na posse da derradeira agravada no imóvel situado na SHIS QI 27, Conjunto 11, Casa 04, Lago Sul/DF, restituindo-se ao primeiro agravante a posse desse bem; (iii) a cominação de obrigação à derradeira agravada proibindo-a de alienar, ceder, emprestar ou alugar o imóvel nomeado; (iv) o depósito do valor relativo à meação do cônjuge do primeiro agravante do produto obtido com a alienação em hasta pública do imóvel individualizado. Com efeito, o pedido de antecipação de tutela fora indeferido pelo juízo, nos seguintes termos[5], in verbis: “Recebo a emenda retro. Altere-se o polo ativo. Trata-se de ação anulatória de decisão judicial na qual os autores alegam basicamente: 1) que o devedor Roberto não foi intimado pessoalmente nos autos do processo de cumprimento de sentença, o que acarretaria a nulidade de todos os atos judiciais posteriores; 2) foi indevida a declaração de fraude à execução que alcançou a doação de imóvel, pois o mesmo sequer poderia ser alvo de penhora, já que bem de família; 3) que o bem penhorado era na verdade impenhorável, pois o bem imóvel foi considerado bem de família em Agravo de Instrumento anterior, razão pela qual a decisão judicial atacada violou a coisa julgada; 4) nem o devedor nem sua cônjuge foram pessoalmente intimados da penhora e da hasta pública realizada posteriormente, sendo que sequer houve tentativa de diligências para encontrá-los; 5) a avaliação do imóvel se deu de forma errônea, pois os avaliadores sequer adentraram no imóvel, o que acarretou sua arrematação por preço vil. Formulam pedido de tutela provisória requerendo: 1) a suspensão dos atos de expropriação de bens do executado e dos terceiros; 2) desconstituição da imissão na posse, permitindo ao executado fruir do bem até solução final do processo; 3) subsidiariamente, que seja determinado ao possuidor a impossibilidade de alienar, ceder, emprestar, alugar ou leva a efeito qualquer outro ato que impeça a retomada do bem; 4) que seja determinado o depósito do valor relativo à meação do cônjuge do executado em conta bancária, a disposição desta, para a preservação de seus direitos e sejam revogadas as determinações de transferência da integralidade do valor para conta judicial à disposição do juízo onde tramita o inventário ou que seja o valor da meação do cônjuge depositado em conta judicial à disposição deste juízo e não transferido ao juízo do inventário; 5) a sustação imediata de todos os atos de avaliação e expropriação do Ford Lincoln, considerando o pedido que há nos autos de anulação da decisão que ilegalmente reconheceu a fraude contra credores. É o breve relatório. Em relação ao pedido de tutela provisória, tenho que deve ser indeferido, nesse momento. Em primeiro lugar, como bem exposto na decisão de ID 80112202, a arrematação no caso dos autos se mostra irretratável, sendo garantido eventual direito indenizatório, tão somente, não havendo necessidade de suspensão de atos executórios pelo simples fato que não se verifica possibilidade de danos adicionais ao direito dos autores, caso aguardem a decisão definitiva. Mais que isso, foi proferida extensa decisão nos autos do processo principal, envolvendo os autores e a maior parte dos argumentos expostos na inicial, sendo clara a referida decisão no sentido de não acolhimento das alegações, o que revela a falta de probabilidade do direito autoral (ID 79998626 - Págs. 24/26). É compreensível a dor de quem tem que deixar imóvel por ordem judicial, principalmente em época de pandemia e acometido de enfermidades graves, porém estamos em fase de cumprimento de sentença em processo que se desenvolve há mais de uma década, não existindo espaço e o interesse do credor também precisa ser discutido. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Como a parte autora manifestou desinteresse na audiência de conciliação e o inventariante não poderia sozinho celebrar acordo, deixo de designar audiência. Citem-se para contestar, no prazo de 15 dias.” Delimitado o objeto da pretensão reformatória e abstraída qualquer consideração exaustiva a respeito da pretensão desconstitutiva que formularam, pois matéria concernente ao mérito, nada obstante os agravantes estejam sendo afligidos por medidas executórias em decorrência do cumprimento da sentença individualizado, dos elementos que guarnecem os autos deflui a irreversível inferência de que o instrumento manejado é inadequado para desconstituição do executivo e dos decisórios nele prolatados, salvo a arguição formulada sobre a nulidade havida em razão da ausência de intimação pessoal do agravante e a postulação volvida a desqualificação da alienação ocorrida. Vejamos. De fato, após o trânsito em julgado do título executivo, que ocorrera em 23.04.2010[6], o primeiro agravado deflagrara cumprimento de sentença em desfavor do primeiro agravante somente no dia 21.06.2017. Nesse contexto, ressoa impassível a ilação de que o cumprimento de sentença deflagrado pelo primeiro agravado fora formulado mais de 2 (dois) anos do trânsito em julgado do título executivo. Essa circunstância, de conformidade com a regra albergada no artigo 513, §4o, do Código de Processo Civil, tem o condão de ensejar a intimação pessoal do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante nos autos. É o que se infere do preceito que ora se transcreve: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo.” Ocorre, contudo, que essa circunstância não fora observada no cumprimento de sentença, porquanto o primeiro agravante fora intimado, via publicação no Diário Eletrônico, na pessoa de seu advogado[7]. Outrossim, infere-se dos autos do cumprimento de sentença que, diante da dificuldade na localização de patrimônio de titularidade do primeiro agravante, o primeiro agravado postulara o reconhecimento da fraude à execução da doação imóvel situado na SHIS QI 10/28 (QI 27, Conjunto 11), Lote 04 –Lago Sul, Brasília/DF, para seus filhos Roberto Luis Batista Moreira, Rosana Cristina Batista Moreira e Renata Cristina Batista Moreira[8]. O juízo do cumprimento de sentença, de sua vez, determinara a intimação dos donatários para se manifestarem sobre a alegada fraude à execução[9]. Enquanto se aguardava a intimação dos donatários, filhos do primeiro agravante, o juízo do cumprimento de sentença determinara a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos veículos Hyundai Azera placa ETL 7053/DF e VW/Tiguan placa JIT 8282/DF, registrados em nome da esposa do agravante, diante da comunhão de bens havida entre os cônjuges, determinando, outrossim, que fosse inserida restrição de transferência do veículo Ford Lincoln, placa HUX 7289/DF, registrado em nome de derradeira agravante, diante da possível existência de fraude à execução na alienação do automóvel individualizado. Demais disso, fora determinada a intimação pessoal do primeiro agravante e da derradeira agravante acerca da penhora dos automotores[10]. Conforme certidão exarada nos autos, os donatários dos imóveis, filhos do primeiro agravante, foram regularmente intimados para se manifestarem sobre a fraude à execução denunciada[11] e ajuizaram embargos de terceiro, sustentando, em suma, que são os efetivos proprietários do imóvel situado na SHIS QI 10/28 (QI 27, Conjunto 11), Lote 04 – Lago Sul, Brasília/DF, e a legalidade da doação desse bem realizada por seu genitor, ora primeiro agravante. No tocante ao primeiro agravante, sua intimação acerca da penhora dos veículos não se realizara[12]. Há que ser salientado que, posteriormente, o advogado que o patrocinara na fase cognitiva informara a revogação do mandado que lhe havia sido confiado em 09.01.2014[13], muito antes da deflagração do cumprimento de sentença, razão pela qual fora determinada a intimação pessoal do primeiro agravante[14]. Destaca-se que, posteriormente, fora cancelada a distribuição da ação incidental de embargos de terceiro, tendo em vista a ausência do recolhimento das custas[15] e, por conseguinte, fora reconhecida a fraude à execução na doação do imóvel individualizado e na alienação do automóvel Ford Lincoln, placa HUX 7289/DF à derradeira agravante e, por conseguinte, fora determinada a penhora do imóvel e do veículo nomeados. Demais disso, determinara-se a intimação pessoal do primeiro agravante para regularizar sua representação processual e a intimação da sua cônjuge acerca da penhora, confira-se[16]: “A distribuição dos embargos de terceiro foi cancelada em razão da ausência do recolhimento de custas. Não se pode falar em efeitos da revelia, pois os embargos de terceiro não são defesa, mas sim nova ação. Dessa forma, é necessário analisar as provas presentes nestes autos para determinar se ocorreu ou não fraude à execução. Seja como for, independentemente da impossibilidade de conferir presunção de veracidade à narrativa do exequente, a ocorrência de fraude é evidente. Como já explicitado na decisão do ID 12235072, a insolvência do executado se verifica diante do próprio curso desta execução, em que a dívida ainda não foi paga, sequer parcialmente. Já a má-fé das partes, que inicialmente se presumiu em razão das relações de família envolvidas, agora pode-se dizer que salta aos olhos. Além do já registrado fato de que, em regra, filhos conhecem a existência de processos milionários envolvendo seus pais (especialmente se a outra parte do processo é o espólio de um outro parente seu, o que sem dúvida repercute na vida familiar), dois dos terceiros adquirentes foram citados por hora certa, pois estavam se ocultando (ID's 15864457 e 16627688). Ou seja, o propósito do executado e dos terceiros de dificultar o andamento desta execução é evidente, e sem dúvida se manifesta não só pela ocultação, mas também e principalmente pela transferência do imóvel para frustrar o pagamento da dívida ao credor. Em relação ao veículo, a prova é, em princípio, mais fraca. Afinal, como já dito na decisão do ID 14364565, pais podem auxiliar seus filhos na alienação de carros. Todavia, todo o contexto do processo demonstra que existe conluio entre o devedor e seus filhos para impedir que o exequente receba o valor que lhe cabe. Assim, o que, em outros casos, seria um fraco indício, se reveste do caráter de prova suficiente neste processo. O executado reiteradamente oculta seus bens (a situação discutida nos embargos no 2016.01.1.110221-0 e a transferência do imóvel acima referido são dos casos em que isso ocorreu) e seus filhos colaboram com essa postura. Por isso, o fato de ele ser o responsável pelo anúncio do carro, no caso, é suficiente para que seja considerado o proprietário do veículo. Por isso, defiro a penhora do imóvel descrito como Lote no 04, QI 10/28, SHI/Sul, Brasília, matrícula no 17.836- 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal e do veículo marca/modelo IMP/LINCOLN , placa HUX7289, ano/modelo 1987/1987 (ID's 10559585 e 112933239). Expeça-se termo de ambos os bens e registre-se a penhora via RENAJUD. Intime-se o cônjuge do executado (CPC, 842), por carta com aviso de recebimento. Expeça-se mandado de avaliação e remoção para o depósito público do veículo, para o endereço da Sra. Rosana Cristina. O exequente deve indicar, desde logo, depositário, caso o depósito público não disponha de espaço para guardar o bem. Quanto ao imóvel, o executado será o seu depositário. Em relação aos veículos já penhorados, mais uma vez tumultuando o processo, o executado os tem ocultado, como deixa bastante claro, primeiramente, a postura de sua funcionária em não deixar que o oficial adentre o local (certidão do ID 17574821), seguido do suspeito desaparecimento de qualquer sinal vital em sua residência (ID 22403717). Portanto, defiro o pedido do ID 23308074 e condeno o executado ao pagamento de multa de 15% sobre o valor do débito, nos termos do art. 774, § único, CPC. Além disso, expeça-se novo mandado de avaliação e remoção dos veículos para o mesmo endereço e nos mesmos termos daquele do ID 22403717, constando, novamente, a possibilidade de arrombamento e de utilização de força policial. Instrua-se com cópia das diligências anteriores e desta decisão, para que o oficial perceba a ocultação realizada e melhor avalie a necessidade de utilizar as medidas de força mencionadas. Ademais, acrescentem-se ao mandado os telefones da advogada do exequente (98207 2131 e 98406 8843), para que acompanhe o oficial na diligência. Por fim, expeça-se carta de intimação ao executado, para o mesmo endereço do mandado de avaliação, concedendo-lhe 10 (dez) dias de prazo para regularização de sua representação processual e intimando-o das penhoras realizadas nesta decisão e do encargo de depositário do imóvel.” Merece ser assinalado que foram realizadas diversas tentativas de intimação do primeiro agravante, da sua esposa e da derradeira agravante, todas sem sucesso[17]. Diante do havido, o juízo do cumprimento de sentença cingira-se a determinar a avaliação do imóvel penhorado e a cominar multa de 20% (vinte por cento) em desfavor do primeiro agravante, porquanto ficara patente que estava “criando embaraços para a localização dos bens penhoráveis[18].” Assinala-se, por oportuno, que foram realizadas 4 (quatro) diligências destinadas à avaliação do imóvel, contudo, o imóvel a ser avaliado sempre encontrava-se vazio[19], até que, após a autorização de arrombamento e uso da força policial, fora consumada a avaliação nos seguintes termos[20]: “Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, desloquei-me à QI 27, CONJ. 11, CASA 04, LAGO SUL-DF (conforme endereço descrito no mandado), no dia 04/12/19, às 10h20, acompanhada da Dra. Mauren Porto Alegre dos Santos, OAB/DF 16788, Sr. Donizete Aparecido Moreira, CPF N. 529.182.036-53, Chaveiro, bem como de policiais militares, Sargento Luiz Silva, matr. 23189-4, e equipe, viatura 3358, a fim de dar cumprimento à determinação anexa. Certifico, ainda, que depois de muito insistir, não obtive êxito em ser atendida, e tendo em vista não ter logrado em contactar os moradores em outras diligências realizadas no local, adentrei à casa com o auxílio do chaveiro, acompanhada da Advogada, já mencionada, e dos policiais militares. Certifico que verifiquei tratar-se de uma casa semi assobradada, com piscina, uma edificação com churrasqueira, e outra casa nos fundos do lote, com um carro na garagem, separada por uma cerca. Tentei contato com a casa dos fundos, não sendo atendida, verificando haver um cachorro solto no local, o que não possibilitou a aproximação. Acrescento que ao fazer a verificação do imóvel, constatei tratar-se de uma casa com acabamentos simples. Certifico, por último, que me foi enviado um documento do 1o Registro de Imóveis, pela Dra. Mauren, com o intuito de auxiliar na confecção da avaliação, constando a medida do lote, qual seja de 800m2, não havendo ali especificação a respeito da edificação, motivo pelo qual, tendo em vista a dificuldade no contato com os moradores, bem como de obter informações a respeito da área construída, utilizei como critério para a avaliação imóveis à venda em local próximo, localidade, as edificações realizadas no lote. Certifico, ainda, que devolvo o mandado nesta data, tendo em vista o mesmo ter se extraviado, recentemente sendo localizado. Pelo exposto, e desculpando-me desde já pelo ocorrido, devolvo o presente para as devidas providências, colocando-me à disposição para o que se fizer necessário. O referido é verdade e dou fé. LAUDO DE AVALIAÇÃO (...) - Imóvel situado no SHIS QI 27, CONJ. 11,CASA 04, LAGO SUL-DF Características: Casa com dois pavimentos Térreo: Garagem coberta (fechada) para dois carros e aberta para três carros; Lazer: Piscina, Churrasqueira com edificação coberta, fechada com blindex de correr, banheiro e cômodo com garagem, fechado. Canil e uma casa com varanda na parte de trás do terreno (não deu para verificar o imóvel) 1o Pavimento: Lavabo, Sala com dois ambientes e um terceiro ambiente com escritório, cozinha e copa, com acesso à garagem fechada, onde se localizara uma despensa; Área de serviço fechada (coberta), com dependência completa, Área de ventilação, com um local para gás de cozinha. Suíte com um closet e hidromassagem; Uma suíte; Um banheiro social; Um quarto com armário; Total; Duas suítes e um quarto. Obs. Revestimento em madeira; 2a Pavimento: Escada em madeira, dando acesso ao Mezanino com uma varanda, com vista para o quintal, Dois quartos. Obs. Piso em ardósia. Observação: Imóvel em estado normal de conservação; Construção e acabamentos com padrão simples. Lote de 800m2, bem com área verde. Obs: Não obtive informação a respeito da área construída realizando a avaliação pelo critério de comparação com outros imóveis à venda em local próximo, localidade, as edificações realizadas no lote. Valor da avaliação: R$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) Brasília, 31.1/2020”. De seu turno, a derradeira agravante comparecera aos autos do cumprimento de sentença postulando a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo automotor Ford Lincoln, placa HUX 7289/DF[21], o que restara indeferido pelo juízo do cumprimento de sentença. Há que ser destacado, ainda, que os filhos do primeiro agravante, donatários do imóvel penhorado, formularam exceção de pré- executividade[22] suscitando a nulidade do cumprimento de sentença sob os argumentos de ausência de intimação do executado e nulidade da penhora que alcançara bem de família. Contudo, aludida objeção fora indeferida, como retrata a decisão abaixo reproduzida[23]: “RENATA CRISTINA BATISTA MOREIRA, ROSANA CRISTINA BATISTA MOREIRA E ROBERTO LUÍS BATISTA MOREIRA apresentaram exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, ausência de pressuposto processual e impenhorabilidade do bem de família. Requereram a declaração de nulidade dos atos processuais, a revogação de decisões e atos expropriatórios, a exclusão de terceiros dos registros do processo e os benefícios da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade judiciária formulado pelos ora excipientes, nos embargos de terceiro no 714304-61.2018.8.07.0001, foi indeferido, considerando que a Sra. Rosana (cirurgiã-dentista) apresentou despesas médicas incompatíveis com os rendimentos declarados; a Sra. Renata reside em área nobre do Distrito Federal (Lago Sul) e estudava em umas das faculdades particulares mais caras da Cidade; e que o Sr. Roberto é empregado público, tem renda mensal superior a R$5.000,00 e não demonstrou gastos que comprometessem sua renda a ponto de impossibilitar o pagamento das custas processuais. A situação, neste momento, não é muito diferente da apresentada no outro processo. Embora a Sra. Renata continue desempregada e o Sr. Roberto tenha tido filho recentemente, são proprietários dos carros encontrados na casa do executado no momento da diligência id 52717130, a saber: Chevrolet Ônix 2019/2019 e Land Rover 2014/2014 (registros extraídos do sistema Renajud em anexo). Esses dados me permitem concluir, com segurança, que o Sr. Roberto e a Sra. Renata têm condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Assim, defiro a gratuidade apenas para a Sra. Rosana, ante a inexistência de elementos capazes de afastar a presunção decorrente da declaração id 46019850. De acordo com a tese dos terceiros, os atos processuais praticados a partir do id 8898389 (não localizado) são nulos por ausência de citação ou intimação do executado (pai dos requerentes). Afirmam que a sentença transitou em julgado no dia 23/04/2010 e que, como o processo foi extinto em 29/11/2016, por defeito de representação processual, o executado deveria ter sido citado do novo requerimento de cumprimento da sentença (CPC, 513, §4o). A alegação não procede. Conforme os terceiros relatam (id 46019727, p. 8), o cumprimento da sentença foi requerido em 31/05/2010 e prosseguiu normalmente até o falecimento do exequente em 2015. O processo foi extinto porque o espólio não regularizou a representação processual, em 29/11/2016. Nesse caso, a extinção não impede o exequente de continuar o cumprimento de sentença (ainda que em outros autos), desde que estivesse representado adequadamente (CPC, 486, §1o). Assim, como o exequente retomou a execução alguns meses depois da extinção, não incide a regra do §4o, art. 513, do CPC, pois não se pode considerar que o cumprimento de sentença só foi requerido 7 anos após o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento. Conforme petição id 22430173, o advogado Antonio Corradi, que representava o executado no processo originário, em setembro/2018, ou seja, após inúmeras publicações em seu nome, informou que procurou o executado para cientificá-lo deste cumprimento de sentença e, na ocasião, soube do devedor que o mandato tinha sido revogado em 2014. O advogado foi excluído dos registros do processo, expedindo-se carta de intimação (id 24053983) do executado para regularizar a representação processual, dentre outras providências. Apesar de o executado ter sido intimado por publicação ao advogado que não o representava mais, a revogação do mandato judicial só foi comunicada no processo anos depois. Assim, não é possível reconhecer qualquer nulidade de intimação do devedor a que ele próprio deu causa, como um prêmio pela má-fé. Há, na verdade, inúmeros indícios de que o executado sabe do processo; sabe dos atos processuais, mas prefere continuar sem representante processual. No entanto, a execução não pode ser paralisada ou (mais) prejudicada pela falta de advogado do executado, pois tudo indica que a falta é deliberada. Curioso notar que, embora já tivesse revogado o mandato, o executado continuou sendo representado pelo advogado Antonio Corradi, no processo 2011.01.1.107252-5, até 2017, inclusive interpondo agravo de instrumento (2015002024906-3) contra a decisão que deferiu a penhora do imóvel. Não sei o que é mais estranho: o advogado que recebe intimações durante meses e não comunica seu cliente do andamento do processo ou o cliente que revoga o mandato e não comunica o advogado, que é também seu vizinho, ou ainda que o advogado cujos poderes foram revogados (sem aviso) continuar acompanhando o andamento do processo, acessando os autos quase toda semana, conforme constatado no relatório do processo (Acesso de Terceiros). Parece que a representação só vale quando é conveniente aos interesses do executado. Diante desse quadro, a alegação de que falta pressuposto de existência não tem cabimento. Quanto à impenhorabilidade do bem de família, somente a Sra. Renata, porque reside no imóvel, tem legitimidade para alegá-la. O fato de serem donatários do bem, por si só, não confere legitimidade aos terceiros para invocar a proteção do bem de família porque, sendo a doação ineficaz em relação ao exequente, apenas aquela que reside na casa tem interesse processual e legitimidade, pois tem vínculo direto com o bem. Firmada essa premissa, analiso o mérito da impugnação. Inicialmente, ressalto que a decisão proferida no AGI 2015002024906-3, embora se refira ao mesmo imóvel, não afeta os interesses do exequente neste processo. Isso porque nem a Sra. Renata nem o Espólio participaram do processo em que se discutiu a penhorabilidade do imóvel (2011.01.1.107252-5), dado que se tratava de execução de honorários promovida por Lívia Thais Borges da Silva contra Roberto Etevaldo Moreira. Assim, eventual coisa julgada naquele processo não pode prejudicar o exequente (CPC, 506). O imóvel penhorado foi alienado (doado), pelo executado e sua esposa, aos três filhos: Roberto, Rosana e Renata. Antes de deferir a penhora e decidir sobre eventual fraude, os donatários foram intimados, como determina o §4o do art. 792, CPC, e opuseram embargos de terceiro (714304-61.2018.8.07.0001), mas como não recolheram as custas, a distribuição foi cancelada. A doação foi considerada fraude à execução (id 23616617), em decisão publicada no dia 18/10/2018 e da qual a advogada dos terceiros embargantes, Dra. EVELYN DE OLIVEIRA SANTOS (OAB/DF 41918A), teve ciência ao acessar os autos deste processo no dia 30/10/2018 (Acesso de Terceiros). Assim, os donatários não podem, mais de um ano depois, impugnar a decisão que declarou a fraude, porque a oportunidade está preclusa. Seja como for, o STJ tem jurisprudência consolidada (REsp 1.575.243, REsp 1.200.112, REsp 772.829, dentre vários) o reconhecimento da fraude à execução afasta a proteção do imóvel como bem de família, pois não é compatível com a má-fé do devedor que transfere seu único imóvel em fraude à execução. E no caso deste processo, já registrei a má-fé não só do executado como de seus filhos, ocultando bens, dificultando intimações e diligências, causando embaraço ao andamento do processo etc. Assim e porque a lei não tutela a má-fé, JULGO IMPROCEDENTE a exceção e indefiro os pedidos dos terceiros (id 46019727). Intime-se a Sra. Rosana, por publicação às advogadas, para informar onde se encontra o veículo LINCOLN, placa HUX7289, 1987/1987, no prazo de 5 dias, a fim de que seja avaliado e removido para o depósito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).” Posteriormente, o juízo do cumprimento de sentença proferira decisão, que (i) homologara a avaliação do imóvel penhorado, (ii) determinara a designação de hasta pública para alienação do imóvel, e (iii) determinara a avaliação e remoção para depósito público do veículo Ford Lincoln, placa HUX 7289/DF[24]. Assinala-se, ainda, que os filhos do primeiro agravante formularam embargos de declaração alegando que não foram intimados como terceiros interessados para impugnarem o laudo de avaliação do imóvel. A pretensão aclaratória, de sua vez, fora desprovida[25]. Merece ser salientado que, após a publicação do edital de hasta pública do imóvel, a esposa do primeiro agravante fora intimada do leilão por hora certa, como retrata a certidão abaixo transcrita[26]: “CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, após diversas tentativas de entrar em contato com a intimanda, Sra. CATARINA BATISTA DA SILVA MOREIRA (CÔNJUGEDO EXECUTADO) - tendo inclusive deixado recado com a advogada dos filhos (Dra. Evelyn)e também com um rapaz que confirmou o repasse de meus recados diretamente para uma das filhas dela, a Sra. Rosana Cristina Batista Moreira-, dirigi-me ao endereço constante do mandado, SHIS QI 27 CONJUNTO 11, CASA-LAGO SUL 04 SETOR DE HABITAÇÕESINDIVIDUAIS SUL BRASÍLIA-DF CEP 71675-110, nos dias 24/07/2020, às 16h; 26/07/2020,às 20h; e 27/07/2020, às 17h30, não logrando êxito em ser atendida no local. Registro, entretanto, que tanto pelas tentativas realizadas por telefone e email, quanto pelas diligências, principalmente a realizada no dia 26/07, em que havia luz acesa num dos cômodos, que foi apagada após eu chamar por alguém no imóvel (não há campainha, nem interfone no local),e, portanto, por suspeitar de ocultação deliberada da Sra. CATARINA BATISTA DA SILVAMOREIRA, marquei, na diligência do dia 27/07/2020, às 17h30, INTIMAÇÃO POR HORACERTA para o dia seguinte imediato, dia 28/07/2020 às 17h, intimando para tanto, a vizinha da casa da frente, Sra. Maria Priscila Mendonça Furtado. No dia e hora aprazado (28/07/2020, às17h), dirigi-me ao local supra indicado, mais uma vez, e lá, ausente a Sra. CATARINA BATISTADA SILVA MOREIRA, sem qualquer justificativa válida, INTIMEI-A POR HORA CERTA, na pessoa da Sra. Maria Priscila Mendonça Furtado, vizinha da casa 03, lendo e entregando-lhe a contrafé, a qual recebeu, se comprometendo-se a entregá-la à Sra. Catarina. Registro que comuniquei, via aplicativo Whatsapp, para a advogada dos filhos da intimanda, Dra. Evelyn, a efetivação da intimação por HORA CERTA da Sra. Catarina” Nesse contexto, o imóvel fora levado à hasta pública e arrematado pela derradeira agravada pelo valor de R$1.230.000,00 (um milhão, duzentos e trinta reais)[27]. Diante da quitação do preço pela arrematante, fora expedia a carta de arrematação[28] e posteriormente, após a realização de várias diligências, fora a arrematante imitida na posse do imóvel[29]. Há que ser destacado que o primeiro agravante comparecera finalmente aos autos do cumprimento de sentença, contudo, não é possível saber o teor de sua manifestação, porquanto o juízo determinara que fosse retirado dos autos aludida petição, como se infere da decisão[30] que ora se transcreve: “Diante do requerimento do executado, faço os seguintes registros em relação ao que ocorreu neste processo: 1) O débito que originou a execução é de meados de 2006, ou seja, conta mais de 14 anos e foi reconhecido por acórdão transitado em julgado há mais de 10 anos; 2) O cumprimento de sentença começou há mais de 3 anos; 3) Veículos do executado foram alienados aos seus filhos, em aparente fraude de execução, e os adquirentes, por se ocultarem da intimação para oposição de embargos de terceiro (792, § 4°), acabaram sendo intimados por hora certa; 4) O imóvel do executado também foi alienado aos seus filhos, tendo sido reconhecida a fraude à execução; 5) Foram impostas inúmeras dificuldades para a penhora, avaliação e remoção de veículos do executado, culminando com a necessidade de cumprimento do mandado mediante arrombamento e condenação do executado ao pagamento de multa por atentatório à dignidade da justiça; 6) Todas as vezes em que houve necessidade de intimação do executado neste processo, verificaram-se suspeitas de ocultação; 7) Em razão da reiterada prática de atos atentatórios, foi majorada a multa aplicada ao devedor; 8) Por ocasião do cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos, inclusive com autorização de força policial, foi constatada a ocultação dos bens; 9) Os filhos do executado apresentaram exceção de pré-executividade, em mais uma tentativa de protelar a execução, a qual não foi acolhida; 10) Na tentativa de intimação do executado e de sua esposa sobre o leilão do imóvel, foi constatada, pela enésima vez, suspeita de ocultação, inclusive tendo a Oficiala de Justiça registrado que “havia luz acesa num dos cômodos, que foi apagada após eu chamar por alguém”, ensejando, novamente, a intimação por hora certa; 11) O imóvel foi arrematado em leilão, seguindo-se a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse em favor do arrematante, em 15/09/2020, ou seja, há quase três meses; 12) Na primeira tentativa de cumprimento do mandado de imissão na posse, mais uma vez (já perdi as contas de quantas foram), a Oficiala não conseguiu contato com o executado e/ou moradores do local, tendo sido registrado que “verifiquei haver uma janela aberta na casa, e mesmo assim não veio ninguém à porta”. A Oficiala entrou em contato com uma das advogadas do executado (Dra. Wanessa), mas esta informou que o processo estaria com outra advogada (Dra. Évelyn). No entanto, a Oficiala não foi atendida ao ligar para esta última no telefone que lhe fora informado; 13) Mais uma vez, mostrou-se necessária a expedição de ordem de arrombamento e auxílio de força policial; 14) Novamente, em mais uma diligência para tentar localizar os veículos penhorados, a Oficiala não os encontrou e, apesar de ter constatado que uma janela da residência estava aberta, ninguém a atendeu. Somente hoje, quando estava sendo cumprimento do mandado de imissão, foi apresentada uma petição da advogada dos filhos do executado, requerendo a suspensão da diligência (id 79488350). Além dos catorze motivos que já seriam suficientes para indeferir o requerimento, seguem mais alguns: 15) O requerimento foi apresentado em nome da própria advogada e, além disso, ela não representa o executado neste processo; 16) A suposta impossibilidade de acompanhar os andamentos processuais não se justifica, pois os terceiros que ela representa também são representados por outra advogada (id 46019790); 17) Como o executado nunca foi encontrado no imóvel, presumo que a imissão na posse não lhe causará qualquer transtorno em razão dos supostos problemas de saúde. De fato, segundo o que foi registrado em 15/10/2020 pela Oficiala na certidão id 74748, ao conversar com vizinhos, ‘fui informada que desde o início da pandemia, há aproximadamente quatro meses, não vê a Sra. Catarina no local, bem como os moradores da casa’. Em 29/10/2020, foi constado novamente que ‘o imóvel está desocupado’. Mais recentemente, há menos de uma semana (04/12/2020), a Oficiala registrou que não havia qualquer veículo no local e o imóvel estava fechado (id 78980776). A partir desses registros, eu teria 17 (dezessete) motivos para indeferir o pedido da advogada, pois tenho convicção de que a conduta do executado neste processo já ultrapassou há muito tempo os limites do aceitável, com reiteradas violações aos deveres de lealdade processual e boa-fé. Ademais, não seria surpreendente se o executado e seus familiares tivessem retornado ao imóvel recentemente, às vésperas do cumprimento o mandado, apenas para protelar o processo, pela enésima quinta vez. Mas, seja porque a advogada não tem legitimidade para apresentar requerimentos em nome próprio, seja porque sequer representa o executado neste processo, não vou apreciar o pedido id 79488350. Também por essas razões, determino sejam excluídos dos autos do processo os id’s 79488350 a 79491592.” Registra-se, ainda, que, a despeito do produto arrecadado com a alienação do imóvel penhorado, ainda sobeja o pagamento de débito remanescente, tendo sido determinada a intimação da cônjuge do primeiro agravante para informar a localização dos demais veículos penhorados[31]. Historiado os fatos relevantes praticados durante o cumprimento de sentença, deve ser assinalado que, de fato, não ocorrera a intimação pessoal do agravante sobre o cumprimento de sentença, a despeito de ter sido deflagrado após o prazo de 2 (dois) anos a contar do trânsito em julgado do título executivo. Contudo, não afigura-se possível a ilação no sentido de que o primeiro agravante não tinha ciência acerca do cumprimento de sentença aviado em seu desfavor. Conforme pontuado, seus filhos compareceram aos autos do executivo e formularam exceção de pré-executividade, suscitando nulidades. Outrossim, manejaram embargos de terceiro almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel situado na SHIS QI 27, Conjunto 11, Casa 04, Lago Sul/DF. Ademais, foram empreendidas diversas diligências volvidas à intimação do primeiro agravante, contudo, sempre furtara-se de receber a intimação judicial, sobejando plausível a apreensão de que o primeiro agravante se ocultava propositalmente para inviabilizar a efetividade da intimação. Desse modo, não sobeja possível determinar-se a suspensão do cumprimento de sentença, porquanto o que se extraí dos autos do executivo é que o primeiro agravante agira com malícia e leniência com a finalidade de frustrar a satisfação do crédito executado. Essa apreensão é corroborada pela sucessão de incidentes criados tanto por ele como por seus filhos, destinatários de uma doação que restara desqualificada. Assim, reconhecer a alegada nulidade do cumprimento de sentença seria equivalente a beneficiar a própria torpeza do primeiro agravante, que, mesmo tendo ciência do executivo formulado em seu desfavor, não adotara qualquer medida tendente à quitação do débito exequendo. Há que ser acentuado, outrossim, que ressoa inviável o reconhecimento da nulidade da arrematação do imóvel nomeado. É que, conforme cediço, após a expedição da carta de arrematação em favor do terceiro adquirente, habilitando-o a promover o registro da propriedade do bem adquirido, a anulação do ato somente poderá ocorrer quando configurada alguma das causas legais previstas. Com efeito, confeccionado o auto de arrematação, a praça reputa-se perfeita e acabada, consoante dispõe o artigo 903 do estatuto processual vigente, cuja expressão é a seguinte: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.” Por sua vez, confeccionada o auto de arrematação, transmudando-se a arrematação em perfeita e acabada, somente pode ser desconstituída via do instrumento apropriado para esse desiderato, e, sobretudo, desde que presente algum dos vícios individualizados pelo próprio legislador processual, consoante dispõe o § 1o do mesmo preceptivo em tela, verbis: “§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I – invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II – considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III – resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.” No caso analisado, conquanto não conste dos autos do cumprimento de sentença informação se a Carta de Arrematação fora levada a registro imobiliário junto ao cartório competente, não há qualquer vício intrínseco ao ato realizado ou nulidade passível de ensejar a invalidação do auto de arrematação perfectibilizado, conforme exigido pela disposição normativa legal, de observância obrigatória e inafastável. O documento, dotado de legitimidade formal e legal, tivera o condão de consolidar e transferir a propriedade do bem ao arrematante não sobejando possível a desconstituição da imissão na posse da derradeira agravada no imóvel ou a sua cominação na obrigação de alienar, ceder, emprestar ou alugar o bem. A toda evidência, a higidez material dos atos procedimentais praticados pelo juiz que presidira o cumprimento de sentença, volvidos à satisfação do crédito exequendo perseguido, aliada à irretratabilidade que é conferida à arrematação judicial já consolidada, obsta seja desconstituído o ato em manifesto prejuízo ao arrematante, terceiro adquirente de boa-fé. A bem da verdade, restando a arrematação efetivamente concluída, sem quaisquer vícios passíveis de suprimir-lhe a legitimidade, deve, portanto, ser preservada a alienação judicial ultimada à luz da regulação legal, nessa análise perfunctória, conferindo-se efetividade e segurança às hastas públicas, assegurando, outrossim, o direito de propriedade do terceiro arrematante de boa-fé. Quanto ao tema analisado, inclusive, oportuno se faz trazer à transcrição as lições dos ilustrados doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[32]: “A assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro torna perfeita, acabada e irretratável a arrematação (art. 903, CPC). Nesse caso, tendo em conta a proteção ao arrematante terceiro de boa-fé, ainda que os embargos do executado ou a ação autônoma de invalidação venham a ser julgados procedentes, a arrematação se mantém válida e eficaz. (...) A análise das hipóteses de invalidação da arrematação depende de avaliação criteriosa e sistemática do Código. Por um lado, não é qualquer defeito no procedimento da arrematação que deve autorizar o se desfazimento, sob pena de tornar letra morta a estabilidade pretendida pelo caput do art. 903, CPC. Por outro lado, há vícios que certamente devem gerar a invalidação da arrematação, a exemplo da alienação a quem não poderia oferecer lanço (art. 890, CPC). O critério distintivo entre os casos que devem ou não implicar a invalidação da arrematação deve ser encontrado na relevância do vício e nas suas consequências para a idoneidade do processo de alienação do bem. (...). Tendo em conta a proteção ao terceiro arrematante de boa-fé, a procedência dos embargos do executado, em execução autônoma, ou da impugnação, na fase de cumprimento da sentença condenatória por execução forçada, ou ainda da “ação de invalidação” (que, na verdade, é em regra uma ação ressarcitória) de que trata o art. 903, § 4.o, CPC, não leva, em princípio, ao desfazimento da arrematação (art. 903, CPC). Em todos esses casos, tem o executado a haver do exequente indenização por perdas e danos (art. 903, caput, parte final, CPC), normalmente consistente no valor por esse recebido como produto da arrematação; caso inferior ao valor em que avaliado o bem, haverá do exequente também a diferença. Na realidade, o executado tem direito não só ao valor pelo qual foi alienado o bem – ou ao valor em que avaliado –, mas tem direito ao ressarcimento pelo dano experimentado em face da perda indevida do bem (arts. 186 e 927, CC). Pode o executado postular tutela ressarcitória em face da indevida perda de seu bem nos próprios autos da execução. Sendo o caso de dimensionar o dano experimentado pelo executado para além do valor em que arrematado ou avaliado o bem, cabe liquidação por arbitramento.” Nesse compasso, não se verificando, nesse ambiente de delibação preliminar, quaisquer das hipóteses legais que possibilitam o desfazimento da arrematação judicial de imóvel em leilão, inviável seja deferida a tutela recursal antecipada postulada. Por outro lado, conquanto ausente causa capaz de autorizar o desfazimento excepcional da arrematação, sobejando hígida sua validade e eficácia, a questão, contudo, poderá ser resolvida em perdas e danos, consoante ressalva contida na parte final do art. 903 do CPC. Ora, não obstante se deva respeito ao ato jurídico perfeito materializado pela arrematação judicial ultimada em conformidade às normas legais, assegurando, via transversa, segurança jurídica ao terceiro adquirente/arrematante de boa-fé, deve ser ressalvado o direito à reparação por danos experimentados por quem porventura tenha sofrido a expropriação em situação em que houvera inobservância das exigências legais. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. ASSINATURA DO RESPECTIVO AUTO. IMPUGNAÇÃO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. UNIÃO. INTIMAÇÃO. PRESENÇA. I. Conforme entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de intimação do credor hipotecário para a hasta pública não contamina a validade da expropriação judicial, mas acarreta a ineficácia da arrematação em relação ao titular da garantia. II. Assinado o respectivo auto pelo juiz, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de impugnação da arrematação, assegurada a possibilidade de reparação dos prejuízos porventura sofridos (CPC, art. 903). III. Constatando-se que a União foi devidamente intimada da hasta pública, tanto que informou que a unidade havia sido alienada aos executados e tampouco tinha interesse na adjudicação e, por outro lado, que o auto de arrematação foi devidamente assinado, considera-se perfeita e acabada. IV. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1123684, 07055711220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO APÓS ULTIMADA A ARREMATAÇÃO E POR PESSOA DIVERSA DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO A RESPEITO DA MESMA MATÉRIA PREJUDICADO. 1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria. 2. Nos termos do art. 903, caput, do CPC, a eventual procedência dos embargos do executado ou de terceiro prejudicado, em demanda autônoma, não tem o condão de invalidar a arrematação judicial já aperfeiçoada, assegurada a estes, no entanto, ‘a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos’.3. No caso concreto, o desinteresse dos agravantes, enquanto possuidores de fato do imóvel arrematado, em saldar a dívida atinente às despesas "condominiais" do bem, mesmo após a ciência do início dos atos de expropriação (penhora), obsta que os depósitos efetuados sejam recebidos para fins de remição da dívida. Ademais disso, a regularidade da cobrança e sua repercussão na esfera jurídica dos agravantes já fora reconhecida pelas instâncias ordinárias ao rejeitarem os embargos de terceiro por eles manejados. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1093852, 07177691820178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser registrado que, além da inexistência das irregularidades apontadas pelos agravantes, o que sobeja, em suma, é que almejam se utilizarem de ação anulatória de atos judicias como sucedânea da ação rescisória e dos embargos à arrematação, corroborando a insubsistência e probabilidade do direito invocado, obstando a concessão do provimento antecipatório que postularam. Deve ser assinalado que, como cediço, o artigo 486 do estatuto processual derrogado, que tratava da ação anulatória, preconizava que apenas os atos judiciais que não dependessem de sentença ou em que esta fosse meramente homologatória e, outrossim, os atos jurídicos em geral poderiam ser objeto de insurgência pela via da ação anulatória. No Código de Processo Civil vigente, a ação anulatória está prevista no artigo 966, § 4o, que preconiza o seguinte: “Art. 966 §4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”. Diante do preceito acima trasladado, afigura-se necessário, diante das compreensíveis dúvidas a respeito do real significado de sua redação, atribuir a esse novel preceito interpretação sistêmica que não conflite com o ordenamento jurídico, a fim de se extrair seu real sentido e alcance, que consistem justamente em tratar apenas dos casos em que se postule a invalidação dos atos processuais de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros sujeitos do processo, que não o juízo, e não como da impugnação ou invalidação de atos decisórios, que somente o podem ser por meio de ação rescisória, de querela nullitatis ou de recurso. Comentando o dispositivo individualizado, Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha, pontuaram não ser possível, para invalidar decisão judicial, a utilização da ação anulatória prevista no art. 966, § 4o, do CPC, pois esta visa “atingir o ato processual da parte”, visto que “não se trata de meio de impugnação de decisão judicial[33]”, confira: “e) o § 4odo art. 966 deve ser interpretado em consonância com o restante do artigo em que inserido. O caput do art. 966 não deixa margem para dúvida: decisão jurisdicional de mérito é alvo de ação rescisória. O § 2o do art. 966 também é bem claro: decisão jurisdicional que não é de mérito também é objeto da ação rescisória. Assim, ao § 4o do art. 966 sobrou o regramento da ação de invalidação de atos processuais não decisórios: os atos das partes ou dos auxiliares da justiça. f) Por causa disso, o § 4o do art. 966 está mal posicionado no CPC. Como nada tem a ver com a ação rescisória, não deveria estar no capítulo a ela dedicado. Dispositivo sobre a invalidação de atos não jurisdicionais deveria estar no capítulo do CPC dedicado às invalidades processuais[34].” Especificamente com relação à interpretação a ser conferida à primeira parte do §4o do artigo 966 do Código de Processo Civil, segundo a qual “os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo”, frisa-se que essa norma se refere tão somente à invalidação dos atos jurídicos processuais realizados pelas partes ou por outros sujeitos do processo e homologados pelo juiz, os quais, no entanto, devem ter, como pressuposto, a inexistência de coisa julgada. Isso porque, conforme explicam Fredie Didier Jr.e Leonardo Carneiro da Cunha[35], “se há coisa julgada, a anulação desses atos jurídicos fica impedida. Enquanto não houver coisa julgada, é, porém, possível invalidar o ato ou o negócio jurídico”, e, nesse ponto, especificam que “cabe ação anulatória de transação homologada, desde que tenha havido recurso contra a sentença de homologação em cujas razões a invalidade não tenha sido requerida”, pois,“se requerida a invalidade no recurso, a ação não pode ser proposta, sob pena de caracterizar litispendência”. Concluem, assim, que “a ação somente poderá ser proposta, se tiver sido interposto recurso no qual a invalidade não tenha sido postulada. Nesse caso, a ação de invalidação é prejudicial à ação em cujo processo a transação fora homologada”. Por sua vez, conquanto a segunda parte do §4o do artigo 966 do estatuto processual refira-se a “atos homologatórios praticados no curso da execução”, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero[36] lecionam que aplica-se apenas aos atos processuais não jurisdicionais, pois é o ato homologado, enquanto não transitada em julgado a decisão homologatória, ou o ato a ser homologado, que estão sujeitos à anulação, com base no referido dispositivo. Esse entendimento é corroborado por Fredie Didier Jr.e Leonardo Carneiro da Cunha[37], os quais arrematam que,“se o objetivo é invalidar decisão judicial, ainda que homologatória e mesmo que proferida ‘no curso da execução’, é preciso recordar a premissa: o caso é de ação rescisória ou de recurso”. Deflui do aduzido, então, que o artigo 966, §4o, do Código de Processo Civil vigente não alterara substancialmente o cenário normativo até então existente, pelo que, mesmo depois da promulgação do novo Código de Processo Civil, subsiste o entendimento de não ser cabível a ação anulatória com o objetivo de impugnar decisão judicial acobertada pela preclusão consumativa, exatamente o caso dos autos, pois o que se ataca nesse tipo de ação anulatória não é o ato judicial em si, mas o ato jurídico praticado pelas partes ou por outros sujeitos participantes do processo. Ora, não é lícito aos agravantes transmudarem e qualificarem os atos judiciais praticados no curso do cumprimento de sentença manejado em desfavor do primeiro agravante em atos ilegais, e, ao invés de valerem-se do instrumento adequado para desconstituírem o decidido, manejarem ação anulatória, que, no caso, tem cabimento somente quanto à alegação de ausência de intimação pessoal do agravante, pois vício transrescisório, e à alegação de invalidade da arrematação, pois expressamente previsto (CPC, 903, §4o). O mais que fora formulado transcende o possível de ser formulado no ambiente da ação manejada. Esteado nesses argumentos, indefiro a tutela provisória postulada em sede de liminar recursal. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Expedida a diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 84909865 - Pág. 1 (fl. 285) – ação principal. [2] - ID Num. 84909865 - Pág. 2 (fl. 286) – ação principal. [3] - ID Num. 84909865 - Pág. 1 (fl. 285) – ação principal. [4] - ID Num. 84909865 - Pág. 2 (fl. 286) – ação principal. [5] - ID Num. 84909865 - Pág. 1⁄2 (fls. 285/286) – ação principal. [6] - ID Num. 8869747 - Pág. 1 (fl. 119) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [7] - ID Num. 8898389 - Pág. 1 e 9700374 - Pág. 1 (fls. 130/131) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [8] - ID Num. 0935575 - Pág. 1/10 (fls. 159/168) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [9] - ID Num. 11672063 - Pág. 1 (fl. 169) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [10] - ID Num. 14364565 - Pág. 1 (fl. 213) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [11] - ID Num. 16791634 - Pág. 1 (fl. 252) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [12] - ID Num. 17574821 - Pág. 1 (fl. 266) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [13] - ID Num. 22430173 - Pág. 1 a ID Num. 2430614 - Pág. 3 (fls. 281/295) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [14] - ID Num. 22698628 - Pág. 1 (fl. 295) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [15] - ID Num. 23616617 - Pág. 1 – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [16] - ID Num. 23616617 - Pág. 1/2 (fls. 299/300) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [17] - ID Num. 24861274 - Pág. 1 (fl. 328), ID Num. 24895484 - Pág. 1 (fl. 330), ID Num. 25651279 - Pág. 1 (fl. 335), ID Num. 25651280 - Pág. 1 (fl. 336) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [18] - ID Num. 25913374 - Pág. 1 (fl. 337) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [19] - ID Num. 30537506 - Pág. 1 (fl. 367), ID Num. 47934593 - Pág. 1 (fl. 507), ID Num. 52255290 - Pág. 1 (fl. 512), ID Num. 52717130 - Pág. 1 (fl.515) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [20] - ID Num. 55089631 - Pág. 1 a ID Num. 55089633 - Pág. 1 (fls. 517/520) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [21] - ID Num. 62734425 - Pág. 1 (fl. 527) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [22] - ID Num. 46019727 - Pág. 1/15 (fls. 407/421) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [23] - ID Num. 58818365 - Pág. 1/3 (fls. 520/523) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [24] - ID Num. 65359678 - Pág. 1 (fl. 547) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [25] - ID Num. 66443742 - Pág. 1 (fl. 569) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [26] - ID Num. 69082198 - Pág. 1 (fls. 596) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [27] - ID Num. 69429794 - Pág. 1 (fl. 610) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [28] - ID Num. 71946672 - Pág. 1 (fl. 671), ID Num. 72049358 - Pág. 1 (fl. 688) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [29] - ID Num. 79726261 - Pág. 1 (fl. 778) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [30] - ID Num. 79514656 - Pág. 1/2 (fls. 763/764) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [31] - ID Num. 80659968 - Pág. 1 (fl. 783) – cumprimento de sentença no 0713493-8.2017.8.07.0001. [32]Novo Código de Processo Civil Comentado - Edição 2017 / Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart , Luiz Guilherme Marinoni - Editor: Revista dos Tribunais [33] - in Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais.13a ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, v. 3, p. 440. [34] - Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais.13a ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, v. 3, pág. 442/443. [35] - Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais.13a ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, v. 3, pág. 445. [36] - Curso de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, v. 2, pág. 599. [37] - Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13a ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, v. 3, pág. 439 e 446.